Tribunal: TJMT
Processo: 1024033-04.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024033-04.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compromisso, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DO HOSPITAL DE OLHOS DE CUIABA - ME - CNPJ: 03.121.943/0001-60 (APELANTE), WALDIR CECHET JUNIOR - CPF: 109.725.058-06 (ADVOGADO), FERNANDA LUCIA PEREIRA MACIEL SERRA - CPF: 819.096.161-68 (ADVOGADO), MARIANNA DE MENDONCA - CPF: 264.969.448-30 (ADVOGADO), HOSPITAL DE OLHOS DE CUIABA LTDA - EPP - CNPJ: 00.108.558/0001-95 (APELADO), FERNANDA CHOLLET BONI RODRIGUES - CPF: 331.840.498-50 (ADVOGADO), DANIELA DE ANDRADE BERNARDO - CPF: 264.079.348-93 (ADVOGADO), CAROLINA PASCHOALINI - CPF: 368.330.668-84 (ADVOGADO), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO HOMOLOGADA. CONVENÇÃO ENTRE AS PARTES SOBRE ÔNUS SUCUMBENCIAIS. VALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de Ação Cominatória que, ao homologar o pedido de desistência formulado pela autora, extinguiu o processo sem resolução do mérito e a condenou ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa
. A autora/apelante sustenta que houve acordo extrajudicial entre as partes, no qual convencionaram que cada uma arcaria com suas respectivas despesas processuais e honorários advocatícios, razão pela qual requer a reforma da sentença nesse ponto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é válida e eficaz a convenção extrajudicial celebrada entre as partes, prevendo que cada uma arcará com
suas próprias despesas processuais e honorários advocatícios, a fim de afastar a condenação da autora ao pagamento integral das verbas de sucumbência
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 190 do CPC/2015 autoriza expressamente que partes plenamente capazes estipulem convenções sobre seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, inclusive sobre a distribuição de despesas e honorários advocatícios, desde que não haja
afronta
a normas de ordem pública ou direitos indisponíveis.

O acordo extrajudicial celebrado entre as partes, com caráter de transação, fixou que cada litigante arcaria com
suas próprias despesas processuais e honorários advocatícios
, o que evidencia a validade e eficácia do ajuste, amparado pelo princípio da autonomia da vontade.

A homologação judicial da desistência sem observância do conteúdo do acordo viola o princípio pacta sunt servanda, especialmente diante do cumprimento integral das obrigações pactuadas por ambas as partes e da ausência de oposição quanto aos termos do ajuste.

A sentença recorrida desconsiderou convenção processual válida, impondo condenação incompatível com o negócio jurídico celebrado, razão pela qual se impõe sua reforma para respeitar o teor do acordo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É válida a convenção extrajudicial firmada entre partes plenamente capazes que estipula a responsabilidade individual pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 190 do CPC.

A homologação de pedido de desistência deve respeitar a distribuição de ônus sucumbenciais pactuada em acordo entre as partes, salvo nulidade ou violação de normas de ordem pública.

R E L A T Ó R I O

A
P

1024033-04.2018.8.11.0041

CLINICA
DE ANESTESIOLOGIA DO HOSPITAL DE OLHOS DE CUIABA - ME X HOSPITAL DE OLHOS DE CUIABA LTDA – EPP

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por CLÍNICA DE ANESTESIOLOGIA DO HOSPITAL DE OLHOS DE CUIABÁ - ME co
m o fito de reformar a
sentença que, nos autos da Ação Cominatória
proposta em face de
HOSPITAL DE OLHOS DE CUIABA LTDA – EPP
,
homologou o pedido de desistência formulado pela autora,
ora apelante, e extinguiu o processo sem res
olução de mérito, condenando-a
ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa
.

Em suas razões, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada na parte em que a condenou ao pagamento dos honorários advocat
ícios, por
que as partes haviam estabelecido expressamente, no acordo extrajudicial celebrado entre seus representantes legais, que cada uma arcaria com suas respectivas importâncias a título de
custas process
uais e honorários advocatícios
.

Ressalta que cumpriu sua parte no acordo ao formular o pedido de desistência das três ações ajuizadas contra a apelada, e que
esta
também cumpriu com sua obrigação ao concordar com o pedido de desistência, não tendo feito qualquer ressalva quanto ao pagamento dos hon
orários advocatícios.

Argumenta, ainda, que não caberia à magistrada condenar a apelante ao pagamento dos honorários, uma vez que tal questão já havia sido objeto de acordo entre as partes.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação para que seja reformada a sentença na parte em que condenou a apelante ao pagamento de honorários advocatícios aos advogados da apelada.

Devidamente intimada, a parte apelada, HOSPITAL DE OLHOS DE CUIABÁ LTDA - EPP, deixou transcorrer o prazo para apresentação de contrarrazões, conforme certificado nos autos (ID 298052384).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes
pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela CLÍNICA DE ANESTESIOLOGIA DO HOSPITAL DE OLHOS DE CUIABÁ - ME contra sentença que, ao homologar pedido de desistência em Ação Cominatória,
condenou a autora/apelante ao
pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa
.

Entendo
que assiste razão à parte recorrente.

Com efeito, conforme relatado, as partes litigantes, por intermédio de seus representantes legais, celebraram acordo extrajudicial consubstanciado em contrato de compra e
venda,

em que
restou estabelecido que a autora, ora apelante, se comprometeria a requerer a desistência da presente ação, bem como de outras duas demandas ajuizadas em face da requerida, ora apelada, enquanto
esta
se comprometeria a anuir com o pedido de desistência formulado.

Ademais, pactuaram expressamente, no item
7
do referido acordo (conforme mencionado nas razões recursais), que "
cada parte arcará com suas respectivas importâncias a título de custas process
uais e honorários advocatícios
":

Observa-se, portanto, que as partes deliberaram autonomamente acerca da responsabilidade pelo pagamento das verbas de sucumbência, estabelecendo que cada uma
suportaria
seus respectivos ônus financeiros decorrentes do processo, o que evidencia a natureza
transacional do ajuste.

Impende ressaltar que, no âmbito do processo civil contemporâneo, vigora o princípio da autonomia da vontade das partes, que encontra expressão no
autorregramento
da vontade no processo, permitindo aos litigantes a celebração de negócios jurídicos processuais, desde
que versem sobre direitos que admitam
autocomposição
e não contrariem normas de ordem pública.

A
pactuação
sobre a distribuição dos ônus sucumbenciais encontra sólido fundamento legal em diversos dispositivos do ordenamento jurídico brasileiro, notadamente no Código de Processo Civil de 2015, que ampliou consideravelmente o espectro de negociação processual permitido às partes.

O principal fundamento normativo que autoriza essa
pactuação
é o art. 190 do CPC/2015, que consagra a cláusula geral de negociação processual. Este dispositivo estabelece que
é
lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo.

Complementando esse dispositivo, o art. 191 do CPC/2015 permite o estabelecimento de calendário processual por convenção das partes, reforçando a ideia de que os litigantes podem dispor sobre determinados aspectos procedimentais.

No caso específico dos honorários de sucumbência, embora o art. 85 do CPC/2015 estabeleça regras gerais sobre a fixação de honorários, não há vedação expressa à convenção das partes sobre essa matéria, especialmente quando se trata de
autocomposição
ou transação.

Nesse sentido, o sistema processual civil contemporâneo é regido pelos princípios da cooperação (art. 6o do CPC/2015) e da autonomia privada, que, conjugados com os dispositivos mencionados, conferem amparo legal à convenção das partes sobre a distribuição dos ônus sucumbenciais, desde que não violem
normas cogentes ou direitos indisponíveis
.

Na hipótese vertente, a convenção firmada entre os litigantes acerca da distribuição das despesas processuais e honorários advocatícios afigura-se plenamente válida, porquanto não há vedação legal a tal ajuste, que, ao contrário, encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio.

Com efeito, sendo lícita e válida a transação realizada entre as partes, impõe-se sua observância pelo Poder Judiciário, em homenagem ao
princípio
pacta sunt servanda
, ressalvadas
situações excepcionais de nulidade ou anulabilidade, inocorrentes na espécie.

Nesse contexto, tendo
as partes deliberado que cada uma arcaria com suas respectivas despesas processuais e honorários advocatícios,
não caberia ao órgão julgador, ao homologar o pedido de desistência formulado em cumprimento ao acordo, estabelecer condenação diversa da convencionada, impondo à parte autora o pagamento integral das verbas de sucumbência.

Imperioso destacar que o acordo em questão foi celebrado antes mesmo da formulação do pedido de desistência, tendo a parte autora, ora apelante, manifestado o desinteresse no prosseguimento do feito em estrito cumprimento ao pactuado, instruindo seu requerimento com o instrumento do acordo. A parte requerida, por sua vez, concordou com o pedido de desistência, também em observância ao ajuste prévio, sem fazer qualquer ressalva quanto ao pagamento dos honorários advocatícios.

Denota-se, portanto, que ambas as partes cumpriram integralmente suas obrigações estabelecidas no acordo, sendo que a divergência ora examinada decorre exclusivamente da sentença que, ao homologar a desistência, fixou ônus sucumbencial diverso do convencionado pelas partes.

Dentro desse contexto, considerando que as partes transacionaram livremente acerca da responsabilidade pelas despesas processuais e honorários advocatícios, estabelecendo que cada uma
arcaria
com seus respectivos ônus, e que tal convenção é válida e eficaz, impõe-se a reforma da sentença na parte em que condenou a autora ao pagamento integral das verbas de sucumbência, para que prevaleça o quanto pactuado no acordo extrajudicial.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
a
o recurso de apelação
para reformar parcialmente a sentença recorrida, afastando a condenação da autora, ora apelante, ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, devendo prevalecer o quanto pactuado no acordo celebrado entre as partes, no sentido de que cada uma arcará com suas respectivas importâncias a título de custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025